Tribunal: TJSP
Processo: 0010210-20.2010.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
MANDATO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Procuração outorgada aos advogados, tão só, para apresentação de defesa em demanda judicial. Ausência de indício de que houve movimentação de valores pelos causídicos, em nome dos outorgantes, referentes a seguro habitacional, que afasta a obrigação de prestar contas de tais quantias. Ação de prestação de contas que exige vínculo jurídico ou negocial entre as

Ementa:
MANDATO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Procuração outorgada aos advogados, tão só, para apresentação de defesa em demanda judicial. Ausência de indício de que houve movimentação de valores pelos causídicos, em nome dos outorgantes, referentes a seguro habitacional, que afasta a obrigação de prestar contas de tais quantias. Ação de prestação de contas que exige vínculo jurídico ou negocial entre as partes, gerado pela administração de bens ou de interesses alheios, situação não verificada em relação ao seguro habitacional em questão. Recurso desprovido.